Tribunal: TJDFT
Processo: 0732974-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO. INCLUSÃO DE SÓCIO EM QUADRO SOCIETÁRIO. DEFEITO NA EXTERIORIZAÇÃO DA VONTADE. ANULABILIDADE. DECADÊNCIA. PRAZO. FLUÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese a autora ajuizou ação submetida ao procedimento comum com o objetivo de obter a declaração de inexistência do negócio jurídico informado na causa de pedir.
2. O Código Civil Brasileiro estabeleceu dois graus de invalidade dos negócios jurídicos, que não podem ser confundidos com a inexistência. 2.1. O primeiro deles se encontra no art. 166 do referido diploma normativo, que se refere à nulidade, e, o segundo, está descrito no art. 171, tratando-se de anulabilidade.
3. No presente caso a causa de pedir foi fundamentada na declaração de inexistência do negócio jurídico em decorrência da suposta ocorrência de defeito na declaração de vontade respectiva.
4. A decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação jurídica existente entre as partes. 4.1. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão mas ao exercício de direito potestativo, pois não se trata da possibilidade de exigir da outra parte uma prestação.
5. O transcurso do prazo decadencial promove a desconstituição da própria situação jurídica que originou o direito potestativo de obter a anulação do negócio, nos termos do art. 210 do Código Civil.
6. A regra geral para a elaboração de pedido de anulação de negócio jurídico com fundamento nas hipóteses arroladas no art. 171 do Código Civil se encontra prevista no art. 178, inc. II, do mesmo diploma legal.
7. No caso em deslinde, o Juízo singular corretamente distinguiu os elementos do núcleo e os elementos complementares do aludido suporte fático. 7.1. Isso porque a pretensa ausência de declaração de vontade da parte negociante não é causa de nulidade do negócio, mas de sua inexistência, tendo em vista a ausência do elemento cerne do núcleo do suporte fático (sujeito de direito, declaração ou manifestação de vontade) que deu origem à pretensa relação jurídica negocial.
8. Para Pontes de Miranda, diante da inexistência da vontade negocial a situação jurídica adveniente é, de fato, a inexistência da vontade declarada pelo sujeito que compôs a respectiva relação jurídica negocial. 8.1. O negócio desprovido de vontade declarada não comporta exame a respeito da validade, pois nesse caso o suporte fático é insuficiente e não deficiente, como no caso das nulidades ou anulabilidades. 8.2. A existência da vontade é preponderante para a suficiência do ato jurídico negocial. 8.3. A vontade há de ser manifestada pelo sujeito e tornada clara (declarada) no sentido de delimitar a produção dos efeitos respectivos. 8.4. Se houve vontade, mas não é eficiente para a produção dos efeitos intentados pela parte, no entanto, o negócio jurídico deve ser examinado na esfera de sua validade. 8.5. De modo diverso, se a vontade é inexistente (v.g. falta de declaração da vontade), contudo, o caso é de inexistência de um dos elementos do cerne do núcleo do suporte fático do negócio jurídico. 8.6. Apenas a insuficiência do suporte fático impede que o respectivo fato entre no mundo jurídico como negócio. 8.7. Essa não é, no entanto, a hipótese em exame nos autos.
9. O Juízo sentenciante, em respeito ao princípio iura novit curia, corretamente entendeu que a hipótese em análise nos presentes autos é de anulabilidade e não de inexistência, como pretendeu a demandante.
10. Para o exercício do direito potestativo de obter a anulação do negócio jurídico, pela demandante, no caso em análise, aplica-se o prazo decadencial de quatro anos. 10.1. Verifica-se que a autora somente ajuizou a presente ação após transcorridos mais de 9 (nove) anos após a celebração do aludido negócio jurídico. 10.2. Por essa razão, não merece reparos a acertada percepção do douto Juízo singular em relação ao reconhecimento do transcurso do prazo decadencial.
11. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.